Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011769-44.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 967.634.851-15 (REU), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O DO CONFLITO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT COM CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DA RESPECTIVA PROLAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM ATENÇÃO À NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (SINISTRO)
– AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA
- AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Não prospera a pretensão da autora de rescindir a sentença de procedência dos pedidos na ação de cobrança de Seguro DPVAT, ante a ausência de violação ao artigo 5.o, §1o da Lei 6.194/74, pois tal dispositivo, à época do acidente, quando em vigência a Lei 8.441/92, estabelecia que a indenização seria
paga com base no valor da época da liquidação do sinistro.

Não demonstrada pela autora a existência de ofensa direta e frontal a dispositivo legal, nem mesmo a presença de ofensa aberrante, cristalina ou teratológica da norma jurídica invocada, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020